Tribunal: STF
Processo: RE 202935
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À FALTA NOS AUTOS
DOS ESTATUTOS CONSTITUTIVOS DAS RECORRENTES E NÃO PERMITINDO A
JUNTADA POSTERIOR, DESACOLHEU O MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE, SEM ATACAR ESSE FUNDAMENTO, LIMITOU-SE A
SUSTENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO.
Se a petição de recurso extraordinário não impugna o
fundamento em que se baseou o acórdão para denegar o mandado de
segurança, havendo-se limitado a sustentar apenas a
inconstitucionalidade da cobrança do FINSOCIAL, o STF não pode dele
conhecer, porque julgaria tema em relação ao qual não houve
pronunciamento da Corte recorrida.
Recurso extraordinário não conhecido.